Tribunal: TCU
Processo: 019.359/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6815/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 019.359/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Marcio de Oliveira Silva (CPF XXX.221.737-XX); Pedro Adalberto Teixeira (CPF XXX.955.419-XX); Pedro Celestino Dantas Filho (CPF XXX.491.264-XX); Pedro Cesar Lemes de Paula (CPF XXX.494.501-XX); Pedro Fernandes Bitencourt (CPF XXX.453.449-XX); Pedro Jorge Mourao Pontes (CPF XXX.154.653-XX); Pedro Liborio Filho (CPF XXX.620.131-XX); Pedro Rodrigues Marques (CPF XXX.763.502-XX); Pompilio Carvalho Mota (CPF XXX.220.243-XX) e Vitalino Borges Silvestre (CPF XXX.087.351-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.